Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das compras realizadas no cartão de crédito da consumidora, que não foram reconhecidas por ela, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto ao segundo autor, por reconhecer sua ilegitimidade ativa para a causa.
2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, com base no artigo 14 do Código do Consumidor, somente sendo eximida se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.
3. O titular possui o dever de guarda do cartão de crédito com chip e o dever de manter sob sigilo a senha pessoal e intransferível.
4. Tratando-se, no caso, de típicas transações (cartão modalidade crédito) efetivadas presencialmente mediante senha pessoal e com o uso de cartão com chip, antes do pedido de bloqueio, impõe-se o ônus da prova ao consumidor.
5. Não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelo banco demandado, sendo as cobranças efetuadas exercício regular de direito, pois as compras ocorreram antes da comunicação da autora, trata-se de culpa exclusiva da vítima pelo fornecimento dos meios e dados necessários para a ocorrência do evento danoso, conforme art. 14, §3o, do CDC.
6. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, eventual extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente a um dos autores, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, não o isenta da condenação em honorários, por força do princípio da sucumbência.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.